Tribunal: TJSP
Processo: 1500710-06.2018.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500710-06.2018.8.26.0360/50000, da Comarca de Mococa, em que é embargante
DANIELE PEREIRA DE SOUZA e Interessado DENISMAR PEREIRA DE SOUZA, é
embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500710-06.2018.8.26.0360/50000 -Voto no
2
Voto no 17.254(2)
Embargante: DANIELE PEREIRA DE SOUZA
Embargado: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL
Daniele Pereira de Souza, qualificadas nos autos,
ofereceram, em face do V. Acórdão de fls. 369/374, os presentes embargos de
declaração, com o fim de prequestionamento, aduzindo omissão decorrente de
violação a normas federais, traduzidas nos artigos 33, § 2o, 'b' e 'c' e 59, ambos
do Código Penal, além do artigo 5o, XLVI e LVII, da Constituição Federal, que
impediram fosse aplicado regime prisional menos gravoso que o fechado.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos.
A decisão proferida nesses autos não se viu eivada de
qualquer omissão.
Vale trazer à baila excertos da decisão que corroboram
o dito:
“(...) Registra-se a nocividade da droga apreendida, a
par do que pregam os mais incautos, conduzindo os que optam por enveredar por
essa seara a caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso com os
valores apregoados pela Sociedade.
As razões supra expendidas são suficientes a não se
vislumbrar a possibilidade de conversão da carcerária em restritiva de direitos,
insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis, deixando claro os
estragos provocados na sociedade por tão nefasta substância.
Do mesmo modo, justifica-se a imposição do mais
gravoso dos regimes prisionais, dada a gravidade do delito perpetrado e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500710-06.2018.8.26.0360/50000 -Voto no
3
consequências, na linha da tese ora adotada.”.
Destarte, as razões supra expendidas são suficientes a
justificar a fixação do regime prisional fechado.
Por derradeiro, vale sublinhar que não basta a
oposição de embargos de declaração, ainda que destinados ao
prequestionamento, com vistas à interposição do recurso especial, devendo-se
extrair omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, o que ora não
se vislumbra.
Nada há, pois, que ser suprido, dotada de clareza e
objetividade a decisão em que se impôs o mais gravoso dos regimes prisionais
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com observância das normas
federais e constitucionais.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
MAURICIO VALALA
relator